Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-27.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012410-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. - CNPJ: 02.041.460/0004-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA BLOQUEADA ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Da análise acurada dos autos, tenho que razão assiste à Agravante, pois nos Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041, discute a legitimidade de a empresa Recorrente figurar no polo passivo da demanda principal.

Assim, convém ponderar que enquanto não julgados os referidos autos (n.º 1057908-91.2020.8.11.0041), afigura-se precoce a liberação de qualquer quantia, haja vista que se julgado procedente o pedido da empresa Agravante nos Embargos de Terceiros, não mais estará na condição de Executada e, via de consequência, estará isenta da obrigação de pagar.

Quanto
ao pedido de condenação por litigância de má-fé requerido pelos Agravados, não vislumbro qualquer ato que resulte na aplicação da referida sanção. Porquanto a incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos à parte adversa, o que não ficou evidenciado na situação em exame.

Por fim, quanto às
alegações de não configuração dos requisitos da sucessão empresarial e do grupo econômico, observo que estes temas não foram abordados na decisão recorrida e não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço destes pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0046067-63.2013.8.11.0041, movido pela

empresa
OI S.A.
e por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD na conta bancária da Agravante
,
bem como a vinculação do numerário à conta única, no intuito de viabilizar subsequente expedição de alvará.

Em suas razões recursais, a empresa Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no processo de execução movido na origem. Afirma que nada tem a ver com a empresa Transportes Satélite e são infundadas as alegações de sucessão empresarial.

Assevera que durante curto período de tempo alguns dos sócios da empresa TRANSPORTE SATÉLITE também foram sócios da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA. Todavia, afirma que referidos sócios retiraram-se do quadro societário da Agravante no ano de 2002.

Sustenta que em momento algum a Recorrente EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA comprou a empresa TRANSPORTE SATÉLITE.

Ressalta que ambas as empresas possuem CNPJ’s e sócios distintos. Destaca que a 6ª alteração Contratual da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE foi assinada e levada a registro em junho de 2002 e, desde então, as empresas TRANSPORTE SATÉLITE e EXPRESSO SATÉLITE NORTE não têm sócios em comum.

Afirma que opôs Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041 que está pendente de julgamento, no qual discute a legitimidade da empresa Recorrente figurar no polo passivo da Execução originária.

Com base nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal e, desde logo, seja determinado o desbloqueio do valor de R$ 81.191,61 (oitenta e um mil, cento e noventa e um mil reais e sessenta e um centavos). Subsidiariamente, requereu efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o Juízo
a quo
se abstivesse de autorizar o levantamento do numerário bloqueado.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 133070669), o que deu azo à interposição do Recurso de Embargos de Declaração (ID. 133454155).

Os Aclaratórios foram acolhidos com efeitos infringentes para, tão somente, sobrestar a ordem de liberação da quantia bloqueada - R$ 81.191,61 (oitenta e um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos), até o julgamento dos Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041.

Contraminuta no ID. 135605685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas Contrarrazões (ID 135605685), os Agravados afirmam que a Recorrente visa rediscutir matéria que já foi objeto de recurso.

Esclarecem que a Agravante, em outra oportunidade, interpôs o Agravo de Instrumento nº 1012384-68.2018.811.0000 e, em suas alegações, sustentou as mesmas razões aduzidas nestes autos, quais sejam: a) a decisão agravada estaria desprovida de fundamentação e; b) nunca manteve vínculo com a empresa executada (Transporte Satélite LTDA).

Alegam que o Instrumental mencionado não foi conhecido e a decisão monocrática transitou em julgado, concluindo estar precluso o tema
.

Pois bem. Observo que no Agravo de Instrumento n.º 1012384-68.2018.811.0000, a Agravante insurgiu-se contra decisão que a incluiu no polo passivo da demanda e determinou a sua citação para pagamento do débito; assim, pleiteou que a decisão fosse anulada por deficiência de fundamentação.

Já o vertente Instrumental foi interposto pela Recorrente em face do
decisum
que determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária
,
bem como a vinculação do numerário à conta única, no intuito de viabilizar subsequente expedição de alvará.
Por esse motivo, a parte Agravante pugnou pela liberação dos valores que entende terem sido constritos indevidamente.

Diante desses fatos, não há falar em preclusão consumativa, tendo em vista que as decisões versam sobre matérias distintas.

Por fim, vale ressaltar que conforme alegado pelos próprios Agravados, o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1012384-68.2018.8.11.0000 não foi conhecido, o que equivale dizer que as matérias não foram objeto de análise por este Sodalício.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravados
OI S.A.
e
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
manejaram
Cumprimento de Sentença
em desfavor da Agravante
EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA
.

Ao examinar os autos principais, nota-se que a empresa BRASIL TELECOM S.A.
(atualmente OI S.A.)
,
ora Agravada, ajuizou demanda executiva fundada em título extrajudicial em desfavor da empresa “Transporte Satélite Ltda.”, como se vê do mandado de citação acostado no ID. 42040014, pág. 54.

Durante a tramitação do feito, a Agravada pugnou pela atualização do polo passivo da ação principal, alegando sucessão empresarial da TRANSPORTE SATÉLITE pela Agravante EXPRESSO SATÉLITE NORTE, e para tanto juntou Ata Notarial lavrada no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

O Juiz singular deferiu a inclusão da Agravante EXPRESSO SATÉLITE NORTE no polo passivo e determinou a sua citação para o pagamento do débito.

Em 15/12/2020, a Recorrente opôs a ação de Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041, visando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinara sua citação.

Entre um ato e outro, o Advogado Daniel Paulo Maia Teixeira, que representava a empresa Agravada, renunciou ao mandato, apresentou Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, e requereu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na conta bancária da Recorrente.

Em razão de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041, o Juiz singular determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD na conta bancária da Recorrente/Executada, bem como
a vinculação do numerário à conta única do PJ,
o que deu ensejo ao vertente Agravo.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Da análise acurada dos autos, tenho que razão assiste à Agravante, pois a ação de Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041, trata da legitimidade da empresa Recorrente para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Assim, convém ponderar que enquanto não for apreciado o pedido formulado no processo n.º 1057908-91.2020.8.11.0041, afigura-se precoce a liberação de qualquer quantia, haja vista, se acolhida a pretensão da empresa Agravante, estará isenta da obrigação de pagar.

Da consulta processual ao
website
desta Corte de Justiça, denota-se que a ação de Embargos de Terceiro ainda pende de julgamento, de modo que, a depender do resultado, haverá conflito direto com o objeto da demanda principal.

Nesse compasso, ao menos por ora, havendo dúvida quanto à legitimidade processual da parte Recorrente para figurar no polo passivo da ação principal, a ordem de liberação do valor bloqueado da conta da Recorrente soa desarrazoada e precoce, e por isso a reforma da decisão recorrida neste ponto é medida que se impõe.

No que tange à alegação de deficiência de fundamentação, não merece prosperar porque, embora haja obrigatoriedade das decisões serem fundamentadas para que produzam seus efeitos, sob pena de serem consideradas nulas, conforme previsão do art.
11
do
CPC
, estas poder ser concisas, em
consonância com os princípios da celeridade e da economia processual.

No caso dos autos, o Juiz
a quo
indicou satisfatoriamente as razões pelas quais deferiu o pedido de penhora, ao consignar que:

(...) Considerando que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora, nos termos do art. 835 inciso I do Código de Processo Civil – CPC, determino a busca e bloqueio de numerários via SISBAJUD, em nome do (s) executado (a/s), conforme o débito exequendo apresentado, restando desde já autorizada, caso seja necessário, as subsequentes buscas e bloqueio de bens, via sistemas RENAJUD (com restrição de licenciamento, transferência e circulação) e INFOJUD (por meio da declaração de imposto de renda do (s) executado (a/s) referente aos exercícios dos anos de 2020/2021).

Destaco que os autos deverão permanecer em gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras e demais sistemas vinculados ao Poder Judiciário mato-grossense, devendo tais às informações ora extraídas permanecerem em sigilo, para acesso somente das pessoas envolvidas neste processo.

De pronto, verifico que o bloqueio de numerários realizado via SISBAJUD restou parcialmente frutífero, razão pela qual determino as providências necessárias para a vinculação da transferência realizada à conta única aos respectivos autos, no intuito de viabilizar subsequente expedição de alvará em favor da (s) parte (s) exequente (s). (...)

Diante disso, a fundamentação apresentada na decisão é suficiente e, consequentemente, válida.

Quanto à alegação de falta dos requisitos da sucessão empresarial e grupo econômico, observo que este tema não foi abordado na decisão recorrida e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Sendo assim, dele não conheço.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, não merece prosperar, pois, conforme já mencionado, não ficou demonstrada a preclusão, eis que as decisões versam sobre matérias distintas.

Ademais, vale destacar que a incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, e causado danos à parte adversa, o que não está evidenciado na situação em exame.

Com tais considerações, conheço parcialmente do pedido e, na parte conhecida,
dou parcial provimento
ao recurso, reformo a decisão singular e sobresto a ordem de liberação/levantamento imediata da quantia bloqueada na conta bancária da Agravante - R$ 81.191,61 (oitenta e um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos),
até o julgamento dos Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022